Tribunal: STF
Processo: MS 40003
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União que suspendeu pagamento de Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ e Adicional de Tempo de Serviço - ATS, paga aos servidores extrajudiciais, bem como aos seus respectivos pensionistas (eDoc 2, p. 4). 



    Os autos vieram a mim distribuídos por prevenção com fundamento no art. 69, caput, do RISTF, o qual preconiza:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    A certidão da Secretaria Judiciária informa como processo justificador o MS 35.946, conforme se denota do eDoc 4. No mencionado writ, analisou-se o Acórdão 2.870/16 do TCU, em que reconhecida a necessidade de comprovação da dependência econômica para fins de manutenção da pensão por morte e, de consequência, a suspensão de pagamentos incompatíveis com o respectivo benefício. 



    Nos presentes autos, discute-se a supressão de verbas que não dizem respeito ao fundamento legal analisado por ocasião do MS 35.946.



    À luz desse quadro, submeto a questão ao exame da Presidência desta Suprema Corte.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Janete Santos Silva impugnando o Acórdão 471/2024 do Tribunal de Contas da União, proferido nos autos da TC nº 007.606/2008-4.



    Pesquisa realizada quando da distribuição apontou a anterior tramitação do MS nº 35.946, impetrado também pela ora impetrante, atacando o Acórdão 2780/2016 do Tribunal de Contas da União. Distribuído ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin em 27/08/2018, por prevenção, teve liminar deferida em 14/09/2018. Segurança concedida em parte em 10/12/2018, tendo transitado em julgado em 27/08/2019, após análise de recursos pela 2ª Turma. 



    Não foram localizados processos impugnando o Acórdão 471/2024 ou com origem na TC nº 007.606/2008-4. 



    Por equívoco, esta Coordenadoria distribuiu o presente feito por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuído por sorteio, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” (grifos acrescidos)



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tribunal revelam que, por equívoco, o presente mandado de segurança foi distribuído por prevenção ao Min. Edson Fachin, relator do MS 35.946.



      5. Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente